Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. TUTELA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS MENSAIS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO ATÉ A ADEQUADA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA. COMPATÍVEL COM O ARTIGO 297 DO CPC. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE.

1. Na hipótese, a decisão agravada não declarou a existência da fraude, resumindo-se a suspender a cobrança das parcelas mensais referentes ao empréstimo até a adequada elucidação dos fatos. Desse modo, na eventual improcedência do pedido, restabelece-se a possibilidade de a instituição bancária realizar a cobrança regular, sem olvidar que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde por eventual prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, nos ternos no artigo 302, I, do Código de Processo Civil.

2. De fato, deve ser estabelecido prazo razoável para cumprimento da multa, diante da ausência de fixação na origem. Por outro lado, o valor arbitrado, de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês em que realizado o desconto indevido – tomando por base a cobrança mensal atual de R$1.648,08 –, é compatível com o artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.